Tribunal: TJMT
Processo: 1013630-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013630-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo de pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TEREZA AGOSTINHO DOS SANTOS - CPF: 370.386.991-72 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL – PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DO FALECIDO À ÉPOCA DOS FATOS E RESPECTIVA REVISÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Terezinha Agostinho dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Revisão de Pensão Previdenciária com Pedido de Tutela de Evidência c/c Danos Morais no 1013630-10.2017.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, que pretendiam o reajuste dos valores recebidos a título de pensão por morte.

Em suas

razões recursais, a Apelante sustenta em suma, que “
o Juízo de piso equivocadamente, não entendeu o real pedido da autora, e sentenciou negando a procedência, como se a autora estive requerendo SIMPLES enquadramento de proventos integrais do servidor na base de cálculo da aposentadoria
”; dessa maneira veio a proferir decisum “
de forma tão alienada ao pedido da autora assim como seus fundamentos
” (Id. 7578952, fls. 07 e 08).

Assevera que “
de igual modo a defesa da ré, também foi totalmente alheia ao pleito, e ainda pior não apresentou sequer um documento que pudesse desconstituir o direito da requerente
” (Id. (Id. 7578952, fl. 08).

Afiança que o seu pleito reside na determinação à Secretaria de Estado de Transportes, para que esta proceda com o correto enquadramento do servidor falecido, Sr. José Dias dos Santos, ex-cônjuge da recorrente, em cargo que faça parte de sua “
estrutura organizacional
” e do “
quadro de Cargos e Salários
”, de acordo “co
m a renda e a qualificação técnica que o servidor possuía junto ao extinto Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP
” (Id. 7578952, fl.09).

Explana de maneira pormenorizada, que o
decisum
proferido pelo juízo singular, julgou o feito, “
como se a autora estivesse querendo os vencimento sem a redução da Emenda Constitucional 41/2003
”, quando na realidade “
não é isto que se busca, mas sim que
” o servidor falecido “
seja enquadrado em função equivalente a que ativava no Departamento de Viação e Obras Públicas - DVOP e que a base de cálculo da pensão seja com base nos valores recolhidos de fato
”, para que tão somente depois deste correto enquadramento, possa incidir a emenda Constitucional no 41/2003 vigente à época da morte do instituidor do benefício (Id. 7578952, fl.15).

Assegura, que o instituidor da benesse, por exercer quando em vida a função de Operador de Máquinas, deveria ter sido enquadrado na Classe “B” Nível 7, no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, porém, alega que seu ex-cônjuge fora erroneamente compreendido como pertencente à classe de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, leia-se Auxiliar de Serviços Gerais (Id. 7578952, fl.18).

Afiança que caso tivesse ocorrido o correto enquadramento, tal fato “
resultaria no provento de R$ 2.495,17 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais, dezessete centavos)
” o que denota indiretamente um prejuízo para a beneficiária da pensão porte morte, já que esta aufere apenas o valor de 1 (um) salário mínimo (Id. 7578952, fl.18).

Por derradeiro, pleiteia pela condenação da parte contrária em danos morais (Id. 7578952, fl.21).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 7578955).

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 7578946, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na origem, o ex-cônjuge da Apelante, Sr. José Dias dos santos, era Servidor Público lotado no extinto Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP, onde exercia desde 13/08/1982 a função de Operador de Máquinas Rodoviárias.

Posteriormente, a aludida Pessoa Jurídica de Direito Público fora extinta, em agosto de 2001, pela Lei Complementar no 90 de 2001, cujo teor também “
deu outras providências, inclusive referente ao enquadramento dos servidores
” do DVOP.

O aludido comando legal “
determinou que a Secretaria de Estado de Transportes, absorve-se mediante os critérios definidos pela Secretaria de Estado de Administração os servidores públicos lotados no Departamento de Viação e Obras Públicas - DVOP extinto ativos e inativos
” (Id. 7578884, fl.06).

Por conseguinte, a Lei no 7554 de 2001 enquadrou o falecido servidor como Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, leia-se: Auxiliar de “
Serviços Gerais sem nenhum tipo de qualificação
” (Id. 7578884, fl.09). No entanto, entende a Apelante que o instituidor do benefício deveria estar alocado no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico social “
Classe B, Nível 7
”.

Defende a apelante que tal enquadramento equivocado do falecido teria gerado prejuízos enormes no que tange ao
quantum
de sua pensão por morte, uma vez que, em 01/08/90, a remuneração de seu ex-cônjuge era de Cr$ 15.906,29 (quinze mil novecentos e seis cruzeiros e vinte e nove centavos), valor este que se convertido para a moeda atual, equivale a 3,0569 salários mínimo vigentes (Id. 7578896).

Após a negativa na seara administrativa dos reajustes de sua benesse, a Apelante socorreu-se ao Poder Judiciário, oportunidade em que apresentou a Ação de Revisão de Pensão Previdenciária com Pedido de Tutela de Evidência c/c Danos Morais, onde sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos ventilados na petição inicial (Id. 7578948, fls. 01 a 05).

Inconformada, a beneficiária interpôs o presente recurso de apelação o qual esclareço desde já que não comporta provimento.

Isso porque, compulsando minuciosamente o caderno processual, verifico que os únicos documentos trazidos aos autos pela recorrente foram:
a)
algumas anotações nas CTPS do seu ex-cônjuge, com especial destaque para a data de admissão do servidor que se deu em 1982, (Id. 7578891) bem como para a anotação mais próxima realizada, a qual nos remete à longínqua data de agosto ano de 1990 (Id. 7578896),
b)
alguns holerites de anos esparsos e desconexos

(Id. 7578910, 7578911, 7578912, 7578913, 7578914 e 7578915),
C)
certidão de óbito ocorrido em 2006 (Id. 7578890) e por fim
d)
Laudo Pericial Contábil (Id. 7578916).

No que concerne à este último documento acostado, há de se tecer algumas considerações.

Primeiramente, destaco que, a despeito de todo o esforço argumentativo da apelante, esta admite, que todo seu pleito possui sustentáculo única e exclusivamente no laudo pericial unilateralmente produzido, ao pontuar que a “
defasagem e diferença entre o ganho do tempo de ativo e o atualmente auferido pela autora, conforme a
investigação
do laudo pericial anexo, ocorreu devido a extinção do DVOP, na reforma da lei 7.554/2001
” (Id. 7578884, fl.08).

Vejamos, neste particular ponto de interesse, trecho da petição vestibular:

“(...)
Mas agora de forma obscura ilícita a previdência paga a autora somente a quantia humilhante de 1 salário mínimo vigente, fato que não só importa em enriquecimento ilícito ao réu mas também em profunda ofensa a dignidade da autora que é obrigada a sobreviver com 1/3 da renda de seu esposo.

Esta absurda defasagem
e diferença entre o ganho do tempo de ativo e o atualmente auferido pela autora,
conforme a investigação do laudo pericial anexo
, ocorreu devido a extinção do DVOP, na reforma da lei 7.554/2001 em que transformou a remuneração em subsidio e criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, que erroneamente enquadrou o servidor COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e não como OPERADOR DE MAQUINA OU MOTORISTA destoando da realidade vivida pelo servidor bem como da remuneração do mesmo
(...)” (Id. 7578884, fl.08) (Destaquei)

Ora, não me parece razoável pleitear a revisão de benefício previdenciário, ato administrativo que possui presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, com base em “laudo de investigação” realizado unilateralmente, o qual, em sua grande maioria, busca atender aos interesses do cliente e não a verdade dos fatos.

A meu juízo, apesar de ter pleiteado por perícia na petição inicial, deveria a apelante ter reiterado o protesto pela produção de prova pericial, com a nomeação de perito judicial designado pelo juízo, dotado de fé pública, oportunidade na qual ambas as partes poderiam suscitar quesitos a serem respondidos pelo
expert
contábil, o que não foi feito.

Ao contrário, a recorrente além de anexar aos autos laudo que corrobora sua tese, inexplicavelmente suprimiu o nome da empresa que elaborou o mesmo.

Desse modo, nota-se sem muito esforço que a recorrente além de não ter se desincumbido do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, tenta de toda maneira transferir tal encargo para a o Estado de Mato Grosso, pautado única e tão somente em alegações imprecisas e no já multicitado parecer contábil.

O do Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece
in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”

No tocante ao ônus da prova, vejamos jurisprudência sobre o tema em exame:

DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS / PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ART. 4o, § 1o, INCISO II, LC 26/75 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA DE APENAS DUAS SERVIDORAS, HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO ÀS DEMAIS AUTORAS – ART. 1.013, § 4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PASEP – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A ESSAS AUTORAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)

3. Se as Autoras que não tiveram o direito em questão (PASEP) alcançado pela prescrição quinquenal, não juntaram os documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos essenciais para ter direito a essa cobrança, a saber, o vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso, a condição de servidoras aposentadas e o salário mensal de, no máximo, dois salários mínimos, imperiosa é a improcedência da ação.
” (N.U 0029530-94.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, Publicado no DJE 21/3/2019). (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA. -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO POR MEIO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL
- NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Não comprovado pela parte autora que a execução da obra não foi integral, ou que não tenha observado as especificações técnicas, não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito.

2. A ausência de provas de que o Requerido tenha causado dano ao erário municipal por omissão, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao Município.

3. Sentença ratificada.
(N.U 0000024-44.2006.8.11.0096, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (Destaquei)

Desse modo, entendo que a pretensão da apelante não pode prosperar por possuir como premissa apenas o laudo contábil contratado de maneira particular. Pensar de maneira contrária, abriria um perigoso precedente, pois bastaria a qualquer jurisdicionado anexar alguns documentos conjuntamente com um laudo pericial realizado de maneira unilateral, para afastar as prerrogativas dos atos administrativos e conseguir a almejada revisão dos benefícios previdenciários.

Já no que tange ao dano moral, inexistindo ato ilícito, resta prejudicada a análise de tal pleito.

Por derradeiro, gostaria de assinalar que, nada obstante a ilustre causídica tenha qualificado à petição de defesa do Estado de Mato Grosso, como “
totalmente alheia ao pleito
” e “
indiferente ao pedido
”, além de adjetivar o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
como “
alienado ao pedido da autora
” (Id. 7578952, fl.08); consta em seu apelo súplica para que sejam “
remetidos os autos, com as razões anexas, ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Xa Região, para que, ao final, seja dado provimento
”, o que denota um evidente erro de endereçamento (Id. 7578952, fl.02).

À vista disso, considerando-se que a autora ora recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, entendo que a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos, todavia por motivos distintos, é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, determino a majoração dos honorários recursais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se, no entanto, a exigibilidade do montante em razão da recorrente ser beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021